Tribunal: TJES
Processo: 0001926-43.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001926-43.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEOMAR DA PENHA MACHADO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CLEOMAR DA PENHA MACHADO
em face da r. sentença de fls. 147/151 proferida pelo magistrado da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida pelo apelante em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante sustenta, nas razões de fls. 155/163, aduz, em suma:
(I)

“
todos os elementos de prova indicam a existência da redução da capacidade funcional decorrente de sequela de lesão na mão direita, que gerou incapacidade parcial e definitiva, que fora reconhecida pelo perito. Tornando-se, desse modo, imperiosa a concessão do benefício de auxílio acidente desde a cessação do auxílio-doença.” (fl. 159);
(II)
“
na hipótese de inexistir nexo causal entre a patologia apresentada pelo demandante e o acidente sofrido pelo mesmo, o Magistrado a quo não possuía competência para julgar o feito (...). Nesse diapasão, o magistrado de primeira grau não poderia ter julgado improcedente o feito, pois reconheceu que não se trataria de processo envolvendo acidente laboral (e que, portanto, não possuiria competência para julgar o feito), de maneira que deveria ter julgado extinto o feito sem resolução do mérito, remetendo os autos para o juízo competente” (fl. 161)
.

Em sendo assim, requer
“o provimento do presente recurso e consequentemente a reforma da sentença, nos termos da fundamentação retro, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença (NB 31/137.621.602-4).
Subsidiariamente, caso não seja acolhida
a tese principal, havendo dúvidas apenas quanto a natureza da incapacidade, REQUER a anulacao da
sentenca de primeiro gr
a
u, sendo declara
da a incompetência da justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da lide, com consequente remessa ao juízo competente.”

Com efeito, segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Ao contrário, no caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
.

Fora isso, consoante fixado em sentença, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

No caso em análise, em que pese a irresignação do autor, a prova técnica produzida denota que não há nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o trabalho por ele exercido.

O
expert
do órgão
a quo
, Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque (especialista em ortopedia e traumatologia e em cirurgia de joelho – CRM 11.062), no laudo de fls. 107/116 acentua que:

(...) Periciando refere história de acidente em mão direita enquanto laborava de forma informal. Relata que possuía na sua casa um comércio de caldo de cana e que durante o manuseio da máquina, sofreu o acidente. Foi encaminhado para o Hospital HPM, onde foi avaliado e submetido a intervenção cirúrgica (sutura e curativo de ferida). Após, foi encaminhado para fisioterapia.

Refere afastamento previdenciario por 3 meses, recebeu alta do INSS com retorno a suas atividades laborais. Nega ter solicitado a epoca do beneficio.

Hoje, nega acompanhamento medico.

(...)

CONCLUSÃO

Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando apresenta reducão da capacidade funcional decorrente de sequela de lesão em mão direita devido acidente ocorrido no próprio domicílio. Alem disso, o Periciando apresenta incapacidade parcial e definitiva para atividades que lhe garantam subsistência. Evidencia-se redução da capacidade laboral para sua função habitual.

Nota-se, portanto, que o laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, ainda que na modalidade de concausa, uma vez que crava, expressamente, que a lesão decorreu de um acidente doméstico.

Destarte, é forçoso concluir que o requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista a existência de prova conclusiva no sentido de que a lesão que o apelante possui, não guarda correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho.

Não comprovado o nexo de causalidade direto ou indireto, entre a doença e a atividade laboral, não merece prosperar a irresignação recursal, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os pedidos do apelante.

No que diz respeito ao pedido subsidiário do apelante, no sentido de que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, com a consequente remessa do feito, observo que, neste caso, a questão da competência fora resolvida preteritamente, constando às fls. 139/140, decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o conflito negativo de competência oriundo deste feito declarou competente o Juízo da Vara Especializada em acidente de Trabalho de Vitória.

Assim, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que o trânsito em julgado da decisão que define a competência para julgamento do processo elide por completo a possibilidade de se rediscutir o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO..." (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp nº 780.059/SC. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 20/03/2017 - ementa parcial)

RECLAMAÇÃO. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. 1.- Conforme entendimento da Segunda Seção assentado no julgamento do CC 112.083/SC,
em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, deve prevalecer a decisão desta Corte proferida em Conflito de Competência
após a vigência da EC n. 45/04 - não havendo, portanto, que se falar em alteração do texto constitucional -, e anteriormente à edição da súmula vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal. 2.- Reclamação julgada procedente." (STJ. 2ª Seção. Rcl nº 6.329/SP. Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe: 01/02/2012). "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA. CONFLITO. SÚMULA VINCULANTE 22/STF. DECISÃO EM CONFLITO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE E CULPA EXCLUSIVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO." (STJ. 3ª Turma. AgRg no Ag nº 1.352.423/RS. Rel. Min. Massami Uyeda, DJe: 29/03/2011).

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
4
.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

4
Art. 129.

(...)

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVE
L

–
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
RECURSO DO REQUERENTE –

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A DOENÇA E O TRABALHO –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – COMPETÊNCIA DEFINIDA EM DECISÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

2.
No caso em análise, em que pese a irresignação do autor, a prova técnica produzida denota que não há nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o trabalho por ele exercido. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, ainda que na modalidade de concausa, uma vez que crava, expressamente, que a lesão decorreu de um acidente doméstico.

3
.
No que diz respeito ao pedido subsidiário do apelante, no sentido de que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, com a consequente remessa do feito, a questão da competência fora resolvida preteritamente, constando às fls. 139/140, decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o conflito negativo de competência oriundo deste feito declarou competente o Juízo da Vara Especializada em acidente de Trabalho de Vitória. Assim, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que o trânsito em julgado da decisão que define a competência para julgamento do processo elide por completo a possibilidade de se rediscutir o tema.

4
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso do requerente e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.